Tribunal: TJES
Processo: 5015456-03.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015456-03.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE HENRIQUE RIVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DORES DO RIO PRETO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015456-03.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ HENRIQUE RIVA

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE INACIO FRANCISCO MUNIZ - MG53053

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DORES DO RIO PRETO - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
ART. 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL
).
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que não se configura evidente e manifesto excesso de prazo, a ponto de tornar ilegal a manutenção da prisão preventiva, considerando que somente houve o encerramento definitivo da primeira fase do procedimento do júri em novembro de 2023, com o trânsito em julgado da Pronúncia. Ademais, tendo em vista a insuficiência documental na presente impetração, não se vislumbra possibilidade de acolher a alegação de excesso de prazo, valendo ressaltar, ainda, que, ao que consta, o paciente encontra-se preso em outro Estado da Federação (Mato Grosso).

2. Relembra-se o teor do enunciado sumular nº 52/STJ, pelo qual
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
. Na mesma linha, a súmula nº 21/STJ também afirma que
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da e. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015456-03.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ HENRIQUE RIVA

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE INACIO FRANCISCO MUNIZ - MG53053

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DORES DO RIO PRETO - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOSÉ HENRIQUE RIVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE DORES DO RIO PRETO, nos autos do Processo tombado sob nº
0000107-30.2019.8.08.0018
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
22/6/2021
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, I, do Código Penal
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta da Denúncia que, no dia 09 de março de 2019, por volta das 08h45min, na localidade de Mundo Novo, próximo ao Córrego Monte Verde, zona rural de Dores do Rio Preto, os denunciados OSCAR DOS SANTOS e RAFAEL ALVES DA COSTA, juntamente com uma terceira pessoa não identificada, efetuaram disparos de arma de fogo, que levaram ao óbito de Joaquim Riva.

Em aditamento à Denúncia (Id. 6981804), consta que o crime fora cometido a mando de
JOSÉ HENRIQUE RIVA
(paciente) e GERALDO RIVA, respectivamente, sobrinho e irmão da vítima, mediante promessa de pagamento de certa quantia, enquanto o denunciado VALDEIR SOARES DOS SANTOS teria sido o intermediador entre os mandantes e os executores.

A exordial aponta que os denunciados José Henrique Riva e Geraldo Riva teriam praticado o delito por motivo torpe, na medida em que encomendaram a morte do seu próprio tio e irmão.

Devidamente processados, os réus OSCAR DOS SANTOS e RAFAEL ALVES DA COSTA foram pronunciados pela suposta prática do crime de homicídio, qualificado pela promessa de recompensa, e a conduta do réu VALDEIR SOARES DOS SANTOS também foi qualificada pela emboscada (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).

Já os réus JOSÉ HENRIQUE RIVA e GERALDO RIVA, foram pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado pela promessa de recompensa (art. 121, § 2º, I, do Código Penal).

No caso vertente, não se questiona a existência de
prova da materialidade dos fatos
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

Por oportuno ressalto que a eg. Segunda Câmara Criminal negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos, preservando a Decisão de Pronúncia, em julgamento assim ementado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I, E IV DO CÓDIGO PENAL. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESQUALIFICAÇÃO. PROMESSA DE RECOMPENSA E EMBOSCADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor dos recorrentes, sendo impossível acolher o pleito de despronúncia.

3. Com relação às qualificadoras, há elementos probatórios que sustentam a incidência da qualificadora da promessa de recompensa, notadamente, tendo em vista que o crime teria sido, supostamente, “encomendado” por Geraldo e José Henrique a Valdeir, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Da mesma forma, não há possibilidade de afastamento da qualificadora do emprego de emboscada, tendo em vista que a vítima fora surpreendida com seu veículo sendo fechado, com simulação de um crime de roubo.

4. Recursos a que se nega provimento.
” (RESE nº 0000107-30.2019.8.08.0018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Helimar Pinto, julgado em 03/5/2023).

Vale destacar que, ao que consta, o referido Recurso em Sentido Estrito somente transitou em julgado em
novembro de 2023
, após a inadmissão do Recurso Especial interposto pelo corréu Valdeir.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a defesa
não se desincumbiu
do ônus de instruir o presente feito com os documentos necessários à identificação dos fundamentos que ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva.

De qualquer forma, ressalto que a eg. Segunda Câmara Criminal também já se manifestou acerca da manutenção da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉUS FORAGIDOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE E DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da condição de foragidos é suficiente para justificar a prisão preventiva, especialmente com a finalidade de se garantir a aplicação da lei penal. Afinal, a fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. Precedente.

2. O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos.

3. Ordem denegada.
” (HC nº 5005645-53.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Helimar Pinto, julgado em 31/8/2022)

Além disso, relembro o teor do enunciado sumular nº 52/STJ, pelo qual
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
. Na mesma linha, a súmula nº 21/STJ também afirma que
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Dessa forma, considerando que somente houve o encerramento definitivo da primeira fase do procedimento do júri em novembro de 2023, com o trânsito em julgado da Pronúncia, e, tendo em vista a insuficiência documental na presente impetração, não vislumbro possibilidade de acolher a alegação de excesso de prazo, valendo ressaltar, ainda, que, ao que consta, o paciente encontra-se preso em outro Estado da Federação (Mato Grosso).

Por fim, registra-se que, segundo as informações do Juízo de origem, o processo já foi digitalizado para o PJe e se encontra em fase de diligências para designação do Júri, recebendo, portanto, tramitação normal e em tempo razoável.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)